Tribunal: STF
Processo: AI 473824
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO. PERMISSIVO DO ART. 102, III, c. INOCORRÊNCIA.
I. -
Somente a ofensa direta à  Constituição  autoriza  a admissão do
recurso extraordinário. No caso, a apreciação das questões
constitucionais não prescinde do exame de norma infraconstitucional,
 a Lei 8.112/90.
II. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da
Constituição Federal, também não merece acolhida o prosseguimento do
 recurso extraordinário. É que o acórdão impugnado não apreciou lei
ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
III. -
Agravo não provido.